Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702831-72.2023.8.07.0011 EMBARGANTE: ELISA DE ARAUJO BARBOZA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, à embargada-ré para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. 2. Intime-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora